Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-98.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800609-98.2021.8.14.0049

APELANTE: BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade do contrato impugnado, condenou a ré à devolução simples de valor descontado indevidamente em conta bancária, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O autor, idoso e beneficiário do INSS, pleiteia a reforma da sentença para inclusão da indenização por danos morais, restituição em dobro do indébito e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de desconto indevido em conta bancária de benefício previdenciário, sem contratação, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação de vontade do autor para contratação com a ré, aliada à inexistência de contestação nos autos, evidencia o ato ilícito decorrente do desconto indevido em conta de benefício previdenciário, o que configura falha na prestação do serviço.

4. A condição de idoso, hipervulnerável, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário, agrava os efeitos do desconto indevido, sendo desnecessária a reiteração do ato ou a expressiva quantia subtraída para que se configure o dano moral.

5. O arbitramento da indenização em R$3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da reparação por dano moral.

6. A devolução em dobro do valor descontado é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva e da ausência de engano justificável por parte da ré.

7. Inexiste fundamento para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois o percentual fixado em 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, diante da baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico em Razão de Venda Casada c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Repetição de Indébito, proposta contra CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (anteriormente denominada ACE SEGURADORA S.A) e BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência e inexigibilidade do contrato de seguro “Chubb Seguros Brasil S/A – Apólice nº 10.93.0011257”;

b) condenar a ré a restituir, na forma simples, a título de indenização por danos materiais, o valor descontado mensalmente, qual seja, R$ 71,44 (setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), relacionados ao período de 01/03/2019 a 01/12/2020, assim como a restituir em dobro à parte autora os valores descontados no período de abril/2021 até a data do efetivo cancelamento/suspensão dos descontos referentes ao contrato de seguro apólice nº 10.93.0011257, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a data de cada desconto, e juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24 (30/08/2024), e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo de juros com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar do evento danoso, correspondente ao início da inclusão dos descontos indevidos;

Em razão da sucumbência recíproca, na forma dos artigos 85 §2º e 86, ambos do CPC, condeno as partes em custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, pro rata, sob condição suspensiva de exigibilidade para a parte autora, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC, em razão da gratuidade concedida nos autos.”

Após o julgamento dos embargos de declaração, a sentença foi modificada nos seguintes termos:

Neste sentido, conheço dos embargos de declaração opostos no ID. 140291940 e, no mérito, dou-lhes acolhimento para sanar o erro da sentença ID. 138242152, na qual a parte final passa a ter a seguinte redação:

“(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência e inexigibilidade do contrato de seguro “Chubb Seguros Brasil S/A – Apólice nº 10.93.0011257”;

b) condenar a ré a restituir, na forma simples, a título de indenização por danos materiais, o valor descontado mensalmente, qual seja, R$ 71,44 (setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), relacionados ao período de 01/03/2019 a 01/12/2020, assim como a restituir em dobro à parte autora os valores descontados no período de abril/2021 até a data do efetivo cancelamento/suspensão dos descontos referentes ao contrato de seguro apólice nº 10.93.0011257, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a data de cada desconto, e juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24 (30/08/2024), e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo de juros com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar do evento danoso, correspondente ao início da inclusão dos descontos indevidos. Porém, determino que seja abatido do valor da condenação, a quantia de R$ 2.143,20 (dois mil, cento e quarenta e três reais e vinte centavos) estornada pela ré à parte autora.

(...)”

Fica mantida a sentença ID. 138242152 no restante de seus termos.”

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma parcial para reconhecer o direito à indenização por danos morais, diante de sua condição de pessoa idoso, hipossuficiente e vulnerável, cujo benefício previdenciário constitui sua única fonte de renda.

Requer, ainda, a condenação da ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em 2º Grau opinou pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato “BINCLUBE SERVIÇOS DE ADM” e condenando o réu apenas em danos materiais para repetir de forma simples o valor indevidamente descontado.

No recurso, pretende a apelante o reconhecimento do dever de reparar os danos morais sofrido com arbitramento de valor não inferior a R$15.000,00 a esse título, bem como modificação da forma de restituição do indébito passando para em dobro e majoração dos honorários de sucumbência.

Quanto aos danos morais, tem-se que, no caso concreto, restou evidenciada a ausência de contratação de “BINCLUBE SERVIÇOS DE ADM”, pois inexiste qualquer indicativo de que o Sr. Bernardo Lima de Oliveira tenha manifestado vontade em aderir ao negócio jurídico questionado.

Desse modo, há configuração do ato ilícito e, por mais que tenha sido debitado apenas uma vez, observa-se, pelo extrato bancário, que no total foi debitada a quantia de R$1.571,68, sendo suficiente para caracterizar o dano moral, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto. Ainda que o valor descontado seja de pequena monta, tal circunstância não afasta a ilicitude da conduta, tampouco elimina o abalo moral quando o prejudicado é pessoa idosa e hipervulnerável, cuja única fonte de subsistência é um benefício previdenciário equivalente a 1 salário-mínimo.

Com relação ao arbitramento, sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (três mil reais)
se mostra
suficiente para servir de punição à parte apelada e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos em sua conta corrente supostamente realizados mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta da Seguradora foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que restituição do indébito ocorra na forma dobrada.

Por fim, não merece acolhimento o inconformismo quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a demanda em questão não demandou alta complexidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

condenar o réu em danos morais no valor de R$3.000,00 acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil;

b)

determinar a restituição do indébito na forma dobrada.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026